Tribunal: TJSP
Processo: 1020913-16.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil. Prestação de serviços contábeis. Adulteração de darfs por preposta da contratada. Inadimplemento contratual e ato ilícito. Responsabilidade objetiva do empregador/comitente pelos atos de prepostos. Despesas incorridas para enfrentar consequências diretas do ilícito. Contratação de advocacia no âmbito fiscal e de seguro garantia para viabilizar garantia do

Ementa:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Prestação de serviços contábeis. Adulteração de darfs por preposta da contratada. Inadimplemento contratual e ato ilícito. Responsabilidade objetiva do empregador/comitente pelos atos de prepostos. Despesas incorridas para enfrentar consequências diretas do ilícito. Contratação de advocacia no âmbito fiscal e de seguro garantia para viabilizar garantia do juízo e suspender constrições em execuções fiscais. Necessidade e razoabilidade no caso concreto. Consultoria jurídica civil extrajudicial e criminal vinculadas ao evento danoso. Dever de reparação reconhecido. Contratação de nova assessoria contábil de escopo amplo e continuado. Ausência de segregação objetiva do custo diretamente imputável à apuração/regularização da fraude, o que afasta o dever de indenização nesse ponto. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido